Tribunal: TJMT
Processo: 1043530-04.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043530-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE SALES HENRIQUES - CPF: 613.019.497-87 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO - CPF: 978.935.601-34 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. COEXISTÊNCIA DE JURISDIÇÕES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ARBITRAL INSTAURADO. PRINCÍPIO D
O

“
KOMPETENZ-KOMPETENZ
”
. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que

julgou improcedentes os
e
mbargos à
e
xecução
opostos pelo recorrente. O
apelante pleiteia

a reforma do
decisum
para julgar procedentes os embargos à execução, anulando o negócio jurídico e
desconstituindo
o título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em

definir
: (i)
se a existência de cláusula compromissória arbitral impede o processamento da execução perante o juízo estatal
; e (
ii
)
se o crédito exequendo é válido e exigível
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula compromissória arbitral não impede, por si só, a execução do título extrajudicial perante o juízo estatal, pois a jurisdição arbitral carece de coercibilidade para incursionar sobre o patrimônio do devedor.

4.
O contrato que embasa a execução preenche os requisitos formais do art. 784, III, do CPC, constituindo título executivo extrajudicial apto a fundamentar a execução perante o juízo estatal.

5. Questões atinentes à
higidez e exigibilidade
do crédito exequendo devem ser submetidas ao juízo arbitral, nos termos do princípio do
“
Kompetenz-Kompetenz
”
, não cabendo sua análise em embargos à execução.

6. Inexistindo notícia de instauração de procedimento arbitral para discussão da validade do crédito,
não há
óbice ao
regular
processamento da execução.

7. O fato de o crédito estar habilitado em recuperação judicial não impede a execução, salvo decisão específica do juízo universal da recuperação determinando sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A existência de cláusula compromissória arbitral não impede a execução de título extrajudicial perante o juízo estatal, sendo este o único dotado de coercibilidade para efetivação do crédito.
2
. Questões relativas à validade e
exigibilidade
do crédito devem ser
dirimidas pelo
juízo arbitral eleito pelas partes, nos termos do princípio do “
Kompetenz-Kompetenz
”.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 784, III, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.477/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
FRANCISCO DE SALES HENRIQUES

contra
sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá, que
julgou improcedentes os

e
mbargos à
e
xecução
opostos
em face de
FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO

(id.
262598756
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a incompetência absoluta do Juízo da execução, argumentando que o contrato celebrado entre as partes contém cláusula compromissória arbitral
,
de caráter vinculante e obrigatório, o que
, a seu ver,
derroga a jurisdição estatal
para processar e julgar a demanda
.

Afirma que, diante da existência de controvérsias sobre as obrigações assumidas no contrato, compete ao juízo arbitral decidir sobre a validade e exigibilidade do crédito, nos termos do princípio do
“
Kompetenz-Kompetenz
”.

Alega que o
título
é nulo de pleno direito,
carece
ndo

dos requisitos de
certeza, liquidez e
exigibilidade
,
e
que o
s conflitos
deve
m
ser
previamente discutidos

pelo juízo

arbitral
, além d
e definidas as
respectivas
atuações das partes
,

sob pena
de nulidade do contrato
.

Consigna que
há descumprimento mútuo e, por não ter o apelado
adimplido
com
as obrigações
por ele
assumida
s,
restaria
invalida
da
toda e qualquer possibilidade de cobrança
,
salientando
que o
crédito que
o
a
pelado pretende executar
está
inscrito no rol de dívidas da recuperação judicial da empresa, não sendo razoável que este possa vir a receber em duplicidade
o
mesm
o

d
ébito
.

Aduz
ser
necessário o ajuizamento
de
processo de conhecimento para

constituição judicial de um título apto à execução
,
que o recorrido não observou o pactuado ao manejar a ação, e que o termo de cessão foi rescindido por
entendimento verbal entre as partes
, por estar o crédito
em discussão habilitado no processo

de recuperação judicial da empresa
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Com essas considerações, r
equer
a reforma da sentença para julgar
procedentes os
e
mbargos à
e
xecução
, anulando
o negócio jurídico e
desconstitui
ndo

o título executivo.

O
recorrido
apresentou suas contrarrazões (id.
262598760
), pugnando
pel
o desprovimento do apelo
e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO DE SALES

HENRIQUES

opôs
e
mbargos à
e
xecução
em
face
de

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO
,
pretendendo
a extinção
da
Execução por Título Extrajudicial
n. 1010492-35.2017.8.11.0041 sem resolução de mérito,
por inadequação processual,
em virtude da alegada incompetência absoluta do Juí
zo para processar e julgar o feito
, bem como

a anulação do negócio jurídico e
a
desconstituição
do título executivo, que
entende
ser inexigível e inexequível
(id.
262598266
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)
Argumenta o embargante que a competência para resolver as questões relativas ao contrato seria do juízo arbitral, conforme a cláusula compromissória prevista no termo de cessão de crédito.

Entretanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a existência de cláusula compromissória não impede a execução judicial de título extrajudicial, pois a jurisdição arbitral não possui poderes coercitivos necessários para a execução de títulos
executivos

Na mesma linha inteleção, a orientação é de que nos embargos à execução de contrato com cláusula compromissória, a cognição do juízo estatal está limitada aos temas relativos ao processo executivo em si, sendo que somente as questões relativas à higidez do título devem ser
submetidas à arbitragem, na linha do que dispõe o art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996.
(...)

Além disso, a jurisdição estatal pode conviver harmonicamente com a jurisdição arbitral, desde que respeitadas
as
competências correspondentes.

Dessa forma, a execução de título extrajudicial pode ser processada e julgada pelo juízo estatal, não havendo impedimento legal para tal atuação.

No mérito, a ação de execução está fundamentada em um Termo de Cessão de Crédito, Assunção de Dívida e
outras Avenças
, celebrado em 22 de outubro de 2012.

O embargante alega a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, sustentando que o documento apresentado pelo embargado não se reveste das características necessárias ao ajuizamento de processo executório.

No entanto, os documentos anexados pelo embargado demonstram a existência de um Termo de Cessão de Crédito, Assunção de Dívida e
outras Avenças
, que possui os requisitos formais de um título executivo extrajudicial, conforme art. 585 do Código de Processo Civil (CPC
)

O inadimplemento da obrigação pelo embargante é evidente, uma vez que não foram efetuados os pagamentos das parcelas conforme estipulado no contrato, resultando em dívida líquida, certa e exigível.

Desse modo, o título que embasa a execução é hábil a instruí-la, sendo legítima a sua cobrança
judicial

Lado outro, o embargante sustenta que o título executivo é nulo devido ao descumprimento das obrigações contratuais por parte do embargado.

Contudo, não foram apresentadas provas suficientes que corroborem com tal alegação. Até porque, a jurisprudência reforça que, para afastar a executividade de um título extrajudicial, é necessário comprovar de forma clara e
inequívoca a inexistência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, o que não foi feito nos autos
(...
)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução opostos por Francisco de Sales Henriques em face de Francisco Conrado Ferreira
Penço
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
(
...)”
.
(id.
262598297
).

Em face da
retrocitada
sentença o
executado
opôs
e
mbargos de
d
eclaração (id. 262598751), os quais foram rejeitados
(id.
262598754
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual objetiva
que a sentença seja reformada, a fim de serem julgados procedentes os
e
mbargos à
e
xecução,
anulando o negócio jurídico e
desconstituindo

o título executivo
,
o qual
alega ser nulo de pleno direito e, portanto, incapaz de alcançar a finalidade almejada pelo
exequente
.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

De início,
impende
esclarecer
que a existência de cláusula compromissória arbitral não
obsta

a propositura
de ação executiva no juízo estatal, desde que o contrato possua natureza de título executivo extrajudicial. Isso se justifica pelo fato de que apenas o juízo estatal detém coercibilidade para incursionar sobre o patrimônio do devedor, sendo desnecessária a prolação de decisão arbitral para conferir executividade ao contrato.

Todavia,
pertinente dizer que
a
presença
de cláusula compromissória arbitral impõe limites à atuação do juízo estatal, sendo vedada a discussão de questões atinentes à existência, constituição ou extinção do crédito
exequendo no
âmbito dos
e
mbargos à
e
xecução,
pois tais matérias devem ser submetidas à instância arbitral,

conforme estabelecido no princípio do
Kompetenz-Kompetenz
.
Assim, apenas se iniciado procedimento arbitral para discutir tais matérias é que o juízo estatal deverá aguardar a definição
por aquela
instância
, podendo haver o sobrestamento da execução.

Em suma
, a competência arbitral
se
limita
aos assuntos
atinentes à relação obrigacional estabelecida entre as partes, enquanto a jurisdição estatal permanece apta a avaliar a regularidade do título no contexto da execução
.

A propósito
:

“(...)

2
.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que afigura-se absolutamente possível a imediata promoção da ação de execução de contrato que possua cláusula compromissória arbitral perante o Juízo estatal (única Jurisdição, aliás, dotada de coercibilidade, passível de incursionar no patrimônio alheio), não se exigindo, para esse propósito, a existência de prévia sentença arbitral. Afinal, se tal contrato, por si, já possui os atributos de
executibilidade
exigidos pela lei de regência, de todo despiciendo a prolação de anterior sentença arbitral para lhe conferir executividade. Precedentes do STJ.

3. Todavia, o Juízo estatal, no qual se processa a execução do contrato (com cláusula compromissória arbitral), não possui competência para dirimir temas próprios de embargos à execução e de terceiros, atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e das matérias que foram eleitas pelas partes para serem solucionadas pela instância arbitral (
kompetenz

kompetenz
). Precedentes do STJ.

4. Deve-se admitir que a cláusula compromissória
possa
conviver com a natureza executiva do título. Não se exige que todas as controvérsias oriundas de um contrato sejam submetidas à solução arbitral. Ademais, não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo de certeza sobre crédito que, no seu
entender, já consta no título executivo. Além disso, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, não podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens. Precedentes do STJ.

5. Assim, ainda que se revele possível o processamento da execução, uma vez iniciado o procedimento arbitral, destinado a dirimir
controvérsias relativa
à existência, constituição ou extinção do crédito, entre outras questões relacionadas ao contrato - opção, em tese, livremente escolhida pelos contratantes ao estipularem a cláusula compromissória arbitral -, o Juízo estatal deverá aguardar a definição, pelo Tribunal arbitral, de tais matérias, a ensejar, possivelmente, o sobrestamento do feito executivo. Precedentes do STJ.
(
...)”
.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.477/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julga
do em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024).

No caso, a avença se consubstancia em “
Termo de Cessão de Crédito, Assunção de Dívida e Outras Avenças
” (id.
262598268
) e, embora
o instrumento
contenha cláusula compromissória elegendo centro de arbitragem para resolução de conflitos, tal circunstância não impede o processamento da e
xecução perante o juízo estatal
, uma vez que o instrumento possui natureza de
título executivo ex
trajudicial
.

Com efeito, o contrato firmado entre os litigantes atende aos requisitos formais de um título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, III, do CPC, sendo
cabível
seu process
amento perante o juízo estatal.

No que se refere
à
aventada
rescisão verbal do termo de cessão,
importa salientar que
não há nos autos qualquer elemento probatório que
a
corrobore

e, por dizer respeito à própria existência e validade do crédito, deve

s
er
submetida à análise do juízo arbitral eleito pelas partes, não cabendo sua discussão
em sede de
e
mba
rgos à
e
xecução.

Aliás, as que
stões suscitadas pelo apelante relativas à nulidade e à
inexigibilidade do título
em razão de

possível
descumprimento contratual p
or parte do recorrido
dizem respeito à existência e validade do crédito exequendo, matérias que, por força da cláusula compromissória, devem ser dirimidas na via arbitral.

No entanto, não há notícia
no feito
de que tenha sido instaurado procedimento arbi
tral para discutir tais matérias
, de modo que
inexiste
óbice ao prosseguimento da execução.

Quanto ao argumento
do apelante
de que o crédito exequendo
se encontra
habilitado em recuperação judicial,
vale
destacar que tal circunstância, por si só, não impede a execução autônoma da dívida,
sendo necessária decisão do juízo universal da recuperação que determine sua suspensão, o que não se constata na espécie.

Ademais, caso o crédito tenha sido habilitado e contemplado no plano de recuperação judicial aprovado, é possível que tenha havido a novação da dívida, hipótese que afastaria a exigibilidade da obrigação nos moldes originais. No entanto, não há nos autos comprovação de que a novação tenha
ocorrido,
tampouco decisão expressa do juízo da recuperação determinando a suspensão da execução, razão pela qual prevalece o direito do credor de promover a cobrança pela via executiva.

Nesse sentir, não havendo
impedimento ao trâmite
da execução perante o juízo estatal, tampouco
elementos acerca da eventual
instauração de procedimento
arbitral para discutir
os pontos
suscitad
o
s pelo apelante, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
de apelação interposto por
FRANCISCO DE SALES HENRIQUES
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por
cento),
observada
a suspensão da ex
igibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida
ao embargante
(art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025